Tribunal: STF
Processo: ARE 1588182
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito penal processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Homicídio culposo. Aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral. Agravo regimental desprovido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a inadmissibilidade do recurso extraordinário com fundamento na aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso pode ser conhecido diante da existência de óbices processuais e sumulares. 

    III. Razões de decidir

    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (Tema 339 da repercussão geral).

    4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição da República. 

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo regimental desprovido.